Tribunal: TJSP
Processo: 3000536-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIO – LEI ESTADUAL No 17.205/2019 – DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL – Pretensão fazendária de fazer incidir a Lei Estadual no 17.205/2019 para fins de aferição do limite do depósito prioritário – Preliminar de nulidade afastada – Mérito - Título executivo correlato transitado em julgado antes da vigência do referido diploma legal – Aplicação de regime

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIO – LEI ESTADUAL No 17.205/2019 – DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL – Pretensão fazendária de fazer incidir a Lei Estadual no 17.205/2019 para fins de aferição do limite do depósito prioritário – Preliminar de nulidade afastada – Mérito - Título executivo correlato transitado em julgado antes da vigência do referido diploma legal – Aplicação de regime de execução distinto daquele vigente quando da prolação da decisão exequente viola a segurança jurídica – Art. 6o da LINDB e art. 5o, XXXVI, da CF/88 – Incidência das teses fixadas pelo C. STF no julgamento do Tema no 792 (Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe. 15/09/2020) e da ADI no 5.100 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe. 14/05/2020) – Inconteste vinculação dos depósitos de prioridade às requisições de pequeno valor – Art. 100, §§ 1o a 4o, da CF/88 c.c art. 102, § 2o, do ADCT – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.